Tribunal: TJSP
Processo: 1033342-05.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de cessão de programação radiofônica. Julgamento antecipado da lide. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral diante da suficiência do conjunto documental. Sustentação de nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto e simulação. Matéria administrativa estranha ao vínculo obrigacional

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de cessão de programação radiofônica. Julgamento antecipado da lide. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral diante da suficiência do conjunto documental. Sustentação de nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto e simulação. Matéria administrativa estranha ao vínculo obrigacional discutido nos autos. Prestação do serviço incontroversa e inadimplemento reconhecido. Irrelevância, para fins de cobrança, de eventual irregularidade perante órgãos reguladores. Sentença de procedência mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.